Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701579-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: THIAGO TAVARES AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte THIAGO TAVARES AZEVEDO para apresentar contrarrazões, conforme determinado (Id. 39389666). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito